Tribunal: TCU
Processo: 022.155/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados em favor da ex-servidora Maria da Penha Moura Wanderley; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria da Penha Moura Wanderley (XXX.345.134-XX), recusando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. promova o destaque do valor correspondente ao reajuste incidente sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. promova o destaque da parcela excedente de quintos incorporados pela interessada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.3. após a absorção completa da parcela de quintos mencionada no subitem 9.2.2, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.